Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-32.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018873-32.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 55.052.832/0001-43 (RECORRENTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), LUAN BRUNO RAMOS AMORIM - CPF: 028.092.021-09 (RECORRENTE), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1018873-32.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial de Sinop.

Recorrentes:
AMORIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e LUAN BRUNO RAMOS AMORIM
.

Recorrido:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VEÍCULO AUTOMOTOR COM VÍCIO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA –
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apesar de o recorrente Luan Bruno Ramos Amorim alegar que é funcionário da pessoa jurídica, ora corré, não apresentou provas nesse sentido, como por exemplo, contrato de trabalho. Por outro lado, há provas que ele atuou de efetiva para conclusão da venda. Por tais razões reconheço sua legitimidade para responder os termos da ação e, por consequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

Na hipótese, a
responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do §1º do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

3.

Dano material e dano moral comprovado, pois os recorrentes não resolveram o imbróglio na via administrativa e nem promoveram o reembolso do valor despendido pelo recorrido para o conserto do veículo automotor, motivos que autorizam a manter os termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. AR-CONDICIONADO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDICAÇÃO DE TÉCNICO PELA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que cumpriu a responsabilidade solidária do fabricante e do revendedor por defeito em ar-condicionado, determinando a substituição do produto ou, na impossibilidade, o ressarcimento ao consumidor, além da obrigação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as recorrentes devem ser responsabilizadas por defeito do produto, considerando a alegação de que a instalação foi realizada por técnico não credenciado; (ii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das empresas decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do produto e pela inadequação das informações prestadas ao consumidor.

4.

A revendedora indicou o técnico responsável pela instalação do produto, levando o consumidor a presumir que se tratava de profissional credenciado, não podendo o fabricante alegar exclusão da garantia com base nesse fato.

5.

O longo período de cinco meses sem solução do problema, apesar das tentativas extrajudiciais do consumidor, configura transtornos e aborrecimentos que justificam a indenização por danos morais.

6.

O valor de estabelecido inicialmente o título de danos morais excede os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1049518-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026